Tribunal: TJMT
Processo: 1003338-02.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003338-02.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES - CPF: 137.059.381-34 (EMBARGANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES - CPF: 137.059.381-34 (EMBARGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e constitucional. Embargos de declaração.
Direito à
saúde. Fornecimento de medicamento oncológico. Legitimidade passiva. Litisconsórcio passivo necessário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou ao Estado de Mato Grosso, com responsabilidade solidária do Município de Rondonópolis, o fornecimento do medicamento
Nivolumabe
480 mg a paciente com câncer, beneficiário do Sistema Único de Saúde (SUS). O Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela inclusão da Santa Casa de Rondonópolis (UNACON) no polo passivo da demanda, mas o acórdão embargado não enfrentou expressamente essa questão.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de analisar a pertinência da inclusão da UNACON no polo passivo da demanda;

(
ii
) determinar se a ausência de tal inclusão compromete a eficácia da tutela jurisdicional concedida ao autor, justificando a formação de litisconsórcio passivo necessário com o estabelecimento hospitalar.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante quando a decisão deixa de se manifestar sobre ponto necessário ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A omissão apontada resta configurada, pois o voto condutor não analisou especificamente a sugestão ministerial de inclusão da Santa Casa de Rondonópolis (UNACON) como litisconsorte passiva.

5. A sugestão foi formulada exclusivamente pelo Ministério Público, não constando do pedido inicial, o que afasta a ampliação automática dos limites subjetivos da lide, em respeito ao princípio dispositivo (CPC, art. 141).

6. A inclusão de parte no polo passivo só é admissível sem requerimento do autor quando se trata de litisconsórcio necessário, conforme os requisitos do art. 114 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

7. A prestação do serviço oncológico pela UNACON decorre de vínculos administrativos com o SUS e não cria
relação jurídica unitária e indivisível com o paciente, sendo desnecessária sua inclusão na lide para a eficácia da sentença.

8. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos (Tema 793/STF) dispensa a participação de prestadores credenciados, os quais atuam por meio de contratos administrativos com o poder público.

9. A jurisprudência do TJMT confirma que a existência de unidade credenciada (CACON/UNACON) não elide a responsabilidade do Estado pelo fornecimento direto do fármaco prescrito.

10. Eventuais dificuldades de operacionalização interna do SUS, como a indisponibilidade do medicamento na rede credenciada, devem ser resolvidas pelos entes públicos, não se justificando a ampliação do polo passivo.

11. O direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, com responsabilidade solidária do Município, é adequado, uma vez que o ente estadual possui atribuição prioritária quanto aos procedimentos de alta complexidade (Lei no 8.080/90, art. 17, IX).

12. A ausência da UNACON no polo passivo não compromete a utilidade da decisão nem gera risco de duplo ressarcimento, cabendo aos entes públicos garantir a eficácia da ordem judicial por meio dos mecanismos administrativos disponíveis.

IV.
Dispositivo e tese

13. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:
1.
A omissão no acórdão que deixa de enfrentar sugestão ministerial de inclusão de estabelecimento hospitalar no polo passivo deve ser sanada, ainda que sem alterar o resultado do julgamento.
2.
A sugestão de inclusão de parte no polo passivo formulada exclusivamente pelo Ministério Público não altera os limites subjetivos da lide, nos termos do princípio dispositivo.
3.
A participação de hospital credenciado ao SUS não configura, por si só, hipótese de litisconsórcio passivo necessário nas ações de fornecimento de medicamentos.
4.
A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos assegura a eficácia da tutela jurisdicional independentemente da inclusão de estabelecimentos hospitalares credenciados no polo passivo.
5.
Eventuais dificuldades administrativas de cumprimento da ordem judicial devem ser resolvidas internamente pelos entes públicos, sem que se imponha ônus adicional ao paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 114, 141 e 178; CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível 0011802-73.2018.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, DJE 16.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração
opostos pelo Ministério Público para suprir omissão do acórdão que deu provimento à apelação do autor, cassando a sentença de indeferimento da inicial e concedendo tutela de urgência para fornecimento do medicamento Nivolumabe 480 mg pelo Estado de Mato Grosso, no prazo de 48 horas, com responsabilidade solidária do Município (arts. 300 e 485, I e VI, CPC; Tema 6/STF).

O voto registrou laudo médico, negativa administrativa, parecer NATJus e recomendação técnica favorável da CONITEC; determinou o regular prosseguimento do feito e a tutela imediata em favor do paciente.

O Ministério Público sustenta que o acórdão não apreciou o pedido de formação de litisconsórcio passivo necessário para incluir a Santa Casa de Rondonópolis (UNACON), por ser o estabelecimento ressarcido via APAC no tratamento oncológico e, no ponto, invoca a incorporação do Nivolumabe (Portaria SCTIE/MS no 23/2020) e o reajuste do procedimento (Portaria GM/MS no 638/2022), de modo a evitar dupla oneração do erário, à luz do art. 114 do CPC.

Em contrarrazões, o autor pugna pelo desprovimento, afirmando que o Nivolumabe ainda não consta nas listas do SUS na prática local, que a UNACON informou dispor apenas de Dacarbazina, e que a ausência de fornecimento decorre justamente da não incorporação “operacional”, não sendo caso de litisconsórcio necessário.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualq
uer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

No presente caso, verifica-se efetivamente a existência de omissão no acórdão embargado. Embora o relatório tenha mencionado a postulação ministerial para inclusão da Santa Casa Rondonópolis no polo passivo, o dispositivo do voto não enfrentou especificamente essa questão,
limitando-se a direcionar o cumprimento primariamente ao Estado de Mato Grosso e reconhecer a responsabilidade solidária do Município de Rondonópolis, sem examinar a pertinência da formação de litisconsórcio com o estabelecimento hospitalar.

Assim, assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão, a qual deve ser sanada para o completo enfrentamento da matéria suscitada. Contudo, como se demonstrará adiante, o suprimento dessa omissão não implica em alteração do resultado do julgamento, caracterizando-se como embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

Da natureza da postulação ministerial

Preliminarmente, cumpre esclarecer que a inclusão da UNACON
(Santa Casa)
no polo passivo não constituiu pedido formulado pela parte autora na petição inicial, mas sim sugestão apresentada pelo Ministério Público em seu parecer. A distinção reveste-se de relevância jurídica, porquanto a delimitação subjetiva da demanda compete exclusivamente ao autor, nos termos do princípio dispositivo que rege o processo civil brasileiro, consagrado no artigo
141 do Código de Processo Civil
1
:

O Ministério Público, ao atuar como fiscal da ordem jurídica nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil, possui a prerrogativa de apresentar manifestações sobre questões de direito relevantes ao deslinde da causa, contribuindo para a formação do convencimento judicial. Todavia,
tais manifestações não vinculam o julgador e não ampliam automaticamente os limites objetivos e subjetivos da lide estabelecidos pelas partes.

A inclusão de sujeitos no polo passivo da demanda, quando não requerida pelo autor, somente se justifica nas hipóteses de litisconsórcio passivo necessário, caracterizado pela indispensabilidade da presença de determinado sujeito para a utilidade e eficácia da decisão judicial.

Da desnecessidade de litisconsórcio passivo necessário com a UNACON

A formação do litisconsórcio passivo necessário exige a verificação de pressupostos específicos estabelecidos pelo artigo 114 do Código de Processo Civil, segundo o qual o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os litisconsortes no processo. A hipótese configura-se quando a relação jurídica de direito material é unitária e indivisível, de modo que a decisão não possa produzir efeitos úteis sem atingir uniformemente todos os envolvidos.

No presente caso, a relação jurídica controvertida não ostenta essa característica. A pretensão deduzida pelo autor consiste no fornecimento estatal de medicamento oncológico, obrigação que decorre diretamente do dever constitucional do Estado de assegurar o direito fundamental à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal. Os entes federativos demandados
,
Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis
,
possuem legitimidade passiva em razão da responsabilidade solidária
estabelecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral.

A participação da UNACON
-
Santa Casa Rondonópolis na prestação da assistência oncológica decorre de vínculos contratuais e regulatórios estabelecidos com o Sistema Único de Saúde, inserindo-se na organização administrativa da rede de assistência à saúde. O estabelecimento hospitalar integra a rede credenciada do SUS mediante sistema de habilitação e ressarcimento de procedimentos de alta complexidade, recebendo valores estabelecidos em tabela específica através do mecanismo de Autorização de Procedimento de Alta Complexidade - APAC.

Essa vinculação administrativa não constitui relação jurídica unitária e indivisível com os usuários do sistema que condicione a utilidade do provimento jurisdicional. A ordem judicial de fornecimento de medicamento dirige-se aos entes federativos responsáveis pelo financiamento e organização do Sistema Único de Saúde, incumbindo-lhes o dever de assegurar a disponibilização do fármaco prescrito, seja através da rede própria, seja mediante articulação com a rede credenciada.

A execução dessa obrigação e o ressarcimento dos valores envolvidos processam-se internamente na Administração Pública, conforme as normas de organização e financiamento do SUS, não constituindo matéria que demande necessária integração do prestador de serviço na relação processual estabelecida entre o usuário e os entes públicos.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à
saúde não impõe a obrigatória inclusão de estabelecimentos hospitalares credenciados no polo passivo das demandas, porquanto a relação contratual entre estes e o poder público desenvolve-se em plano distinto da relação de direito material existente entre o cidadão e o Estado.

Confere-se:

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO À SAÚDE — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — REPERCUSSÃO GERAL NO STF — FÁRMACO SUNITINIBE
—PORTARIA
SCTIE/MS
N.o
91, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 INCORPOROU AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PARA FINS DE PARA TRATAMENTO DO CÂNCER DE RIM– EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO MÉDICO NOS AUTOS ATESTANDO A NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO VINDICADA
—DIREITO
À SAÚDE — OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) — RECURSO NÃO PROVIDO
.

A existência de CACON/UNACON não afasta a responsabilidade do ente de fornecer o fármaco indicado pelo médico que acompanha o caso concreto.

(TJMT
Apelação Cível
0011802-73.2018.8.11.0004
, Rel. Márcio Aparecido Guedes,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
DJE 16.6.2021)

A inclusão do hospital não é necessária para a eficácia da ordem de fornecimento, podendo
,
os entes públicos
,
articular
em
internamente o cumprimento com a rede credenciada, sob pena de responsabilização própria em caso de descumprimento.

No caso concreto, o acórdão embargado dirigiu adequadamente o cumprimento primário ao Estado de Mato Grosso, ente federativo com atribuição prioritária para o fornecimento de procedimentos de alta complexidade conforme estabelece o artigo 17, inciso IX, da Lei 8.080/90, e reconheceu a responsabilidade solidária do Município de Rondonópolis.

Essa determinação mostra-se suficiente e adequada para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional concedida ao autor, não se verificando qualquer prejuízo à utilidade do provimento pela ausência da UNACON no polo passivo.

Da operacionalização administrativa

O argumento ministerial de que a UNACON Santa Casa Rondonópolis registrou dispor apenas da medicação
Dacarbazina
pelo SUS, em aparente desconformidade com a Portaria SCTIE/MS no 23/2020 que incorporou o
Nivolumabe
e a Portaria GM/MS no 638/2022 que alterou o valor do procedimento de quimioterapia, não justifica a formação de litisconsórcio passivo necessário, mas evidencia questão afeta à operacionalização administrativa do sistema de saúde.

A eventual discrepância entre a incorporação formal do medicamento aos protocolos do SUS e sua efetiva disponibilização nos estabelecimentos credenciados constitui falha na organização e gestão do sistema que não pode ser transferida como ônus ao paciente.
Compete aos entes federativos responsáveis pelo financiamento e coordenação do SUS articular com a rede credenciada os mecanismos necessários para assegurar o cumprimento das determinações judiciais
,
seja através do fornecimento
direto do medicamento ao estabelecimento, seja mediante disponibilização de recursos financeiros adequados, seja através de outras medidas administrativas pertinentes.

O fato de o estabelecimento hospitalar alegar não dispor do medicamento incorporado não configura impossibilidade de cumprimento da ordem judicial pelos entes públicos demandados, mas sim dificuldade administrativa que deve ser superada mediante a articulação interna do sistema. Os entes federativos possuem instrumentos administrativos para viabilizar o fornecimento, incluindo a aquisição centralizada do medicamento, o repasse de valores suplementares ao estabelecimento credenciado, ou a determinação de fornecimento através de outros prestadores habilitados.

A imposição direta ao estabelecimento hospitalar, sem a presença dos entes federativos financiadores, poderia ensejar a dupla oneração do sistema público de saúde mencionada pelo embargante, na medida em que a UNACON já recebe ressarcimento pelo procedimento oncológico registrado na APAC.

Todavia, essa preocupação não se concretiza quando a ordem judicial é adequadamente direcionada aos entes públicos, cabendo a estes a responsabilidade pela articulação administrativa e pelo ressarcimento apropriado aos prestadores de serviço, nos termos das normas que regem o financiamento do SUS.

Nesse sentido, a determinação contida no acórdão embargado de que o Estado de Mato Grosso forneça ao autor o medicamento
Nivolumabe
480 mg, com responsabilidade solidária do Município de Rondonópolis, mostra-se suficiente e adequada. Eventual dificuldade na operacionalização do cumprimento junto à rede credenciada não constitui justificativa para descumprimento da ordem judicial, devendo
,
os entes públicos
,
se
valerem
d
os mecanismos administrativos disponíveis para assegurar o fornecimento tempestivo do medicamento ao paciente
, conforme afirmado mais acima
.

Convém destacar, ademais, que a responsabilidade solidária dos entes federativos assegura ao autor ampla garantia de satisfação do direito reconhecido judicialmente. Em caso de descumprimento da ordem judicial, dispõe o paciente de instrumentos processuais próprios para a execução da obrigação, sem necessidade de inclusão do estabelecimento hospitalar na relação processual.

Por fim, registre-se que a sistemática de ressarcimento entre os entes federativos e os prestadores de serviço do SUS, incluindo o repasse de valores referentes a medicamentos incorporados e os eventuais acertos financeiros decorrentes de determinações judiciais, processa-se através de mecanismos administrativos próprios, regulados por portarias ministeriais e acordos
interfederativos
, sendo a via adequada para a solução de eventuais controvérsias sobre responsabilização financeira no âmbito da administração pública.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos inf
ringentes, mantendo
integralmente o resultado do julgamento anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025